Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-69.2018.8.11.0039
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000180-69.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA MACHADO FERREIRA - CPF: 047.679.751-90 (RECORRIDO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000180-69.2018.8.11.0039

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido(s):

PATRICIA MACHADO FERREIRA

Juiz Relator:

Data do julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DUAS FATURAS PAGAS NO DIA ANTERIOR AO CORTE – ESTABELECIMENTO NO PRAZO LEGAL - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A suspensão dos serviços se deu por culpa exclusiva da consumidora
que estava com duas faturas em atraso,
portanto, deu causa a interrupção dos serviços.

O serviço foi religado no dia seguinte ao corte, dentro do prazo legal.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à Concessionária quanto à suspensão do serviço.

Sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Pelo exposto,
proponho
:

01)
julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

a)
condenar
a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte
recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida alega na Inicial que sofreu suspensão dos serviços em
05/07/2018
, mesmo estando adimplente.
Após comprovarem o pagamento aos funcionários, foram informados do reestabelecimento em 24 horas. Assim, n
o dia 06/07/2018, por voltas das 11h manhã, a recorrente realizou o religamento.

A ré confirmou a suspensão dos serviços na data informada, alegando que a autora quitou as faturas com vencimento em 21/05/2018 e 20/06/2018 apenas em 04/07/2018, ou seja, no dia anterior, e a empresa ainda não havia sido processado o pagamento efetuado as 17h20min.

Consta nos autos a fatura com vencimento em 20/06/2018 que traz a notificação da existência de fatura em atraso em 21/05/2018, veja-se:

No histórico de pagamentos há a demonstração de que a autora pagou as faturas com vencimento em 21/05/2018 e 20/06/2018 apenas em 04/07/2018, vejamos:

Verifico que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva da consumidora que
quitou duas faturas de consumo de energia de forma atrasada, e no dia do corte ainda não havia sido realizada a compensação,
portanto, deu causa a interrupção dos serviços.

O serviço foi religado no dia seguinte ao corte, em 06/07/2018, dentro do prazo legal.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à Concessionária quanto à suspensão do serviço. Sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020